Tribunal: TJPA
Processo: 0802012-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802012-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MCA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

II.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória em ação ordinária proposta com o objetivo de afastar a incidência do ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social da empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender a exigência do ITBI até o julgamento final da ação ordinária.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
4. A concessão da tutela provisória implicaria reconhecimento antecipado do mérito, vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.
5. Ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
6. Possibilidade de o relator reiterar fundamentos da decisão monocrática diante da inexistência de razões novas, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

VI. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É lícito ao julgador manter decisão monocrática e reiterar seus fundamentos no voto levado ao colegiado, quando o agravo interno não apresentar argumentos novos. 2. A concessão de tutela provisória com caráter satisfativo exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não podendo implicar antecipação do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.021, §3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.5.2024; TJPA, AI n. 0810692-92.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.10.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MCA Holding Patrimonial LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação Ordinária ajuizada contra o
Município de Ananindeua
.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a integralização de imóveis ao capital social não está sujeita ao ITBI, pois não exerce atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis, incidindo, portanto, a imunidade constitucional prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Ademais, alega que a decisão de primeiro grau, bem como a decisão monocrática, equivocaram-se ao aplicar o art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992, norma restrita ao mandado de segurança e à ação civil pública, inaplicável à ação ordinária ajuizada, além de confundirem tutela provisória com o próprio mérito da demanda.

Argumenta também que, a jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP reconhece a possibilidade de afastar a incidência do ITBI em casos de integralização de bens imóveis até o limite do capital social subscrito, motivo pelo qual requer a reforma da decisão monocrática para deferir a tutela provisória e reconhecer a não incidência tributária. Aduz ainda que a tutela provisória de urgência requerida não esgotaria o mérito da demanda, sendo plenamente reversível.

Decorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões (Id. 22972367)

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O inconformismo da agravante dirige-se contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu a tutela provisória em Ação Ordinária destinada ao reconhecimento da não incidência do ITBI sobre integralização de imóveis ao capital social.

A despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos já analisados na decisão monocrática, não apresentando elementos novos aptos a modificar a conclusão então firmada.

Com efeito, a decisão agravada examinou detidamente o pedido, assentando que a concessão da tutela provisória pretendida equivaleria ao reconhecimento antecipado do mérito, circunstância vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992, aplicável ao caso, conforme precedentes desta Corte. Ressaltou-se, ademais, a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, quando o Agravo Interno não traz fundamentos novos, é lícito ao julgador reiterar os fundamentos da decisão monocrática para julgamento pelo colegiado, a despeito da previsão do art. 1.021, §3º, do CPC. Nesse sentido:

“O relator pode reiterar, no voto submetido ao colegiado, os fundamentos da decisão monocrática agravada quando o agravo interno não apresenta razões novas.” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/5/2024, DJe 15/5/2024).

A jurisprudência desta Corte de Justiça também corrobora esse entendimento. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, AI n. 0810692-92.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pela agravante foram decididas de forma fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025